Tribunal: TJMT
Processo: 1014204-15.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014204-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 26.689.672/0001-40 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVADO), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (AGRAVADO), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (AGRAVADO), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (AGRAVADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (AGRAVADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVADO), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (AGRAVADO), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (AGRAVADO), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (AGRAVADO), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO DENESZCZUK ANTONIO - CPF: 151.419.198-97 (ADVOGADO), FABIO LUIS CAPELLI - CPF: 455.478.518-17 (ADVOGADO), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE TORRES BIANCHI - CPF: 223.991.038-07 (ADVOGADO), WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - CPF: 003.069.721-23 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0077-18 (AGRAVADO), LUCAS FUSCO BORTOLON (RÉUS/CREDORES) registrado(a) civilmente como LUCAS FUSCO BORTOLON - CPF: 419.840.638-39 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 707.194.201-30 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO BUENO - CPF: 086.682.178-36 (ADVOGADO), (CREDORES/REUS) (AGRAVADO), ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SEGURADORA S.A. - CNPJ: 08.587.950/0001-76 (AGRAVADO), FABRICIO DOS SANTOS FERREIRA LIMA - CPF: 220.319.318-22 (ADVOGADO), MARCELO DE OLIVEIRA BELLUCI - CPF: 223.523.598-05 (ADVOGADO), DINIR SALVADOR RIOS DA ROCHA - CPF: 181.086.298-10 (ADVOGADO), (CREDORES/REUS) (AGRAVADO), CLAUDIA SANTANA CALDERON - CPF: 037.010.305-02 (ADVOGADO), ALEXANDRE NAOKI NISHIOKA - CPF: 168.125.728-96 (ADVOGADO), ERICO RUBENS SOUSA MATTOS - CPF: 020.447.463-95 (ADVOGADO), WILSON VEDANA JUNIOR - CPF: 005.522.392-32 (ADVOGADO), MERCIO CARDOSO DE ALMEIDA - CPF: 062.584.965-55 (ADVOGADO), MATHEUS MORENO COLEONI - CPF: 087.653.419-10 (ADVOGADO), PATRICIA RAUPP DA SILVA - CPF: 708.461.700-00 (ADVOGADO), MICHELE FORCHESATTO VALENDORF BARBOSA - CPF: 021.669.700-01 (ADVOGADO), RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - CPF: 105.093.406-79 (ADVOGADO), RAPHAEL DE SOUZA MARTINS - CPF: 124.202.247-36 (ADVOGADO), ROBERTA APARECIDA SOUZA DE BRITO - CPF: 179.223.228-44 (ADVOGADO), GUSTAVO PINHEIRO DAVI - CPF: 022.445.561-31 (ADVOGADO), HYASMINE WILLIANNE SILVA DE SOUSA - CPF: 037.759.913-10 (ADVOGADO), HUDSON CANCELIERI BASTOS - CPF: 088.106.017-85 (ADVOGADO), ISSA VICTOR WENDMANGDE NANA - CPF: 705.843.811-07 (ADVOGADO), JOYCE KAROLINE VOGADO DOS REIS - CPF: 034.306.592-48 (ADVOGADO), MARIA EMILIA ANTEQUERA - CPF: 003.828.548-70 (ADVOGADO), JANICE PEDRO SANTOS - CPF: 057.798.054-82 (ADVOGADO), ANA ISABEL SILVA DE PAIVA - CPF: 061.271.734-85 (ADVOGADO), ALMIR ROGERIO BECHELLI - CPF: 057.454.658-83 (ADVOGADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), RAFAEL AGOSTINELLI MENDES - CPF: 222.500.398-01 (ADVOGADO), WELINGTON JOSE LAMBURGINI - CPF: 956.917.072-72 (ADVOGADO), SANDRA DE ABREU ABDEL KHALEQ - CPF: 006.487.347-14 (ADVOGADO), SERGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA - CPF: 463.858.865-49 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE ANACLETO CARDOSO - CPF: 380.679.408-19 (ADVOGADO), GUSTAVO MIRANDA SCHLOSSER - CPF: 007.228.949-02 (ADVOGADO), SUELY PEREIRA DOS REIS SANTOS - CPF: 380.327.278-50 (ADVOGADO), TIAGO FERREIRA ESSELIN - CPF: 000.407.512-95 (ADVOGADO), JOAO MARTIM DE AZEVEDO MARQUES - CPF: 048.170.679-85 (ADVOGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BRUNO VALLILO SALLES - CPF: 397.624.578-03 (ADVOGADO), MARYON ALVES GOMES - CPF: 352.409.168-70 (ADVOGADO), JEAN CRISTOPHER GONCALVES DE MELO - CPF: 074.890.697-50 (ADVOGADO), BRUNO BONTURI VON ZUBEN - CPF: 264.897.818-67 (ADVOGADO), MARCO AURELIO BACELAR DE SOUZA - CPF: 613.106.972-72 (ADVOGADO), MARIANA APARECIDA GONCALVES - CPF: 310.661.728-46 (ADVOGADO), CLAUDIMIR SUPIONI JUNIOR - CPF: 251.791.648-93 (ADVOGADO), JOSE DOMINGOS RINALDI - CPF: 833.063.588-00 (ADVOGADO), CLAUDIO PEREIRA DE MORAIS POUTILHO - CPF: 105.467.838-30 (ADVOGADO), DARYAGNA SONELLY MEDEIROS DE SOUZA - CPF: 014.333.654-13 (ADVOGADO), JOANNA HECK BORGES FONSECA ZELANTE - CPF: 806.504.650-91 (ADVOGADO), DENIS DE JESUS DE SOUZA - CPF: 372.802.438-43 (ADVOGADO), DOUGLAS LIMA MENDES - CPF: 353.124.208-32 (ADVOGADO), DAIANNY EMANUELLY SANTANA DE SOUZA CRUZ - CPF: 003.454.621-90 (ADVOGADO), ELIAS DANTAS SELAIBE - CPF: 347.979.908-64 (ADVOGADO), EDNARDO PINHEIRO LEANDRO - CPF: 045.622.703-22 (ADVOGADO), KEITTY DE KASSIA GARCIA MOREIRA DA SILVA - CPF: 590.974.341-49 (ADVOGADO), LINDUARTE SIQUEIRA BORGES - CPF: 512.775.738-91 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), ATILA ALL WENSER DE LARA OLIVEIRA - CPF: 053.325.881-27 (ADVOGADO), LEONARDO HONORATO COSTA - CPF: 735.213.701-78 (ADVOGADO), LUCIO FLAVIO SIQUEIRA DE PAIVA - CPF: 646.327.681-20 (ADVOGADO), MAURICIO GALDINO DE SOUZA - CPF: 394.202.088-26 (ADVOGADO), JEAN ALVES - CPF: 105.445.708-55 (ADVOGADO), DANIEL HENRIQUE VIDAL COSTA - CPF: 276.566.108-12 (ADVOGADO), TESSYLLA BARBOSA SANTANA LEMOS - CPF: 016.887.245-59 (ADVOGADO), AIRTON PICOLOMINI RESTANI - CPF: 016.704.638-18 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS PONTES - CPF: 149.561.011-04 (ADVOGADO), EDUARDO DA SILVA - CPF: 152.758.958-79 (ADVOGADO), ANA CRISTINA DOS SANTOS VOLOSKI - CPF: 013.846.550-93 (ADVOGADO), MARCOS PAULO GUIMARAES MACEDO - CPF: 174.242.188-16 (ADVOGADO), VIVIAN NACARATO ANTUNES - CPF: 287.278.068-80 (ADVOGADO), IGOR GARBOIS FERNANDES RIBEIRO - CPF: 110.897.157-14 (ADVOGADO), ADRIANA CAMPOS CONRADO ZAMPONI - CPF: 037.370.187-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU/DESPROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito empresarial. agravo de instrumento. recuperação judicial. pedido de suspensão da tramitação do processo recuperacional até julgamento de ação declaratória de grupo econômico. inovação recursal. impossibilidade de conhecimento. supressão de instância. não provimento.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da recuperação judicial até o julgamento de ação declaratória sobre a existência de grupo econômico e responsabilidade solidária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o processo de recuperação judicial pode ser suspenso até o julgamento de ação declaratória de existência de grupo econômico, que poderia alterar o cenário de restrição do grupo.

III. Razões de decidir

3. O Tribunal não pode conhecer o pedido de suspensão da Assembleia Geral de Credores e a exigência de novo plano de recuperação, pois essas matérias não foram abordadas pelo juízo de origem, o que caracteriza inovação recursal e supressão de instância.

4. A alegação de possível alteração no cenário econômico do grupo em razão da ação declaratória de grupo econômico não justifica a suspensão do processo de recuperação judicial, uma vez que o reconhecimento de grupo econômico seja uma mera expectativa de direito.

5. Eventuais direitos de agravamento poderão ser exercidos em ação de regresso, sem necessidade de suspender o processo de recuperação judicial, evitando prejuízos aos credores e comprometimento do plano de recuperação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
"Não é cabível a suspensão do processo de recuperação judicial com base em ação declaratória de grupo econômico ainda pendente de julgamento, quando não demonstrada a necessidade imediata de paralisação do feito."

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o-C, 1,022; Lei no 14.112/2020.

Jurisprudência relevante: TJ-MG, AI 10000191066380001, Rel. Roberto Apolinário de Castro, j. 26/05/2020; TJ-DF, AI 07310319320218070000, Rel. Fábio Eduardo Marques, j. 31/05/2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AFARE I – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível – Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
”

(Proc. no 1004477-45.2020.8.11.0041), formulado em face de seus credores, entre eles o agravante, por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e demais empresas do Grupo Colombo, indeferiu pedido do agravante de suspensão da tramitação do feito recuperacional até a prolação de sentença nos autos da ação “
Declaratória de Existência de Grupo Econômico e de Responsabilidade Solidária por Dívidas das Sociedades do Grupo Econômico
” (Proc. no 1014471-92.2023.8.11.0041), ajuizada pelas recuperandas contra as empresas “
Gávea Investimentos Ltda.
”, “
GIF IV Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia
” e “
Mirador Empreendimentos e Participações S.A.
”, por entender que, ainda que julgado procedente o pedido para “
responsabilizar
(as rés)
solidariamente por todas as dívidas contraídas no período
(...)
compreendido entre 01/04/2011 a 19/03/2015,
(...)
eventual reconhecimento da existência de grupo econômico na ação declaratória não seria suficiente para estender os efeitos aos ex-acionistas dentro da Recuperação Judicial
”
(cf. Id. no 154888468 dos autos de origem).

O Fundo de Investimento/agravante pontua que o Plano de Recuperação Judicial foi apresentado “
em 10/08/2021, ou seja, há 3 anos
”, e que, portanto, não mais retrata “
a realidade em que se encontra a situação econômica do grupo
”, sendo, pois, necessária a suspensão da Assembleia Geral de Credores designada para os dias 07 e 21/06/2024 e a intimação das recuperandas “
para apresentação de novo plano de recuperação judicial, com novo laudo de viabilidade econômica e laudo de avaliação de ativos, para que isso represente a realidade de sua saúde financeira
” (sic – cf. Id. no 216120671 - Pág. 8/12).

Insiste, ainda, na necessidade de “
suspensão da Recuperação Judicial até o deslinde da ação Declaratória
”, frisando que o “
possível reconhecimento de existência do grupo econômico
” pode implicar “
mudança no cenário da reestruturação
”, e pede,
sob esse fundamento, provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada para “
suspender a Recuperação Judicial até o julgamento de mérito da ação Declaratória de Existência de Grupo Econômico e de Responsabilidade Solidária por Dívidas das Sociedades do Grupo Econômico
”, bem como para que seja ordenado às recuperandas/agravadas que “
apresentem Novo Plano de Recuperação Judicial que reflita o atual cenário econômico do Grupo
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. no 216120671 - Pág. 12/17).

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (Id. 217263683).

Os agravados apesar de intimados, deixaram transcorrer o prazo sem ofertar contrarrazões (Id. 228262199).

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo não conhecimento parcial do recurso e, na parte conhecida, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada apreciou o pedido formulado pelo Fundo de Investimento/agravante na petição vinculada ao Id. no 133458686 dos autos de origem, onde não consta qualquer alusão ao lapso temporal transcorrido entre a apresentação do PRJ e a realização da AGC, nem pedido de apresentação de “
novo Plano de Recuperação Judicial

com novo laudo de viabilidade econômica e laudo de avaliação de ativos
”, razão pela qual a matéria não pode ser conhecida por esta eg. Corte, sob pena de supressão de instância e indevida chancela à inovação recursal.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA INSTÂNCIA RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. - Não é possível a análise em sede recursal, por meio do agravo de instrumento, de matéria que não tenha sido apreciada pelo Juízo de primeiro grau, sob pena supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição - Preliminar acolhida - Recurso não conhecido.
(TJ-MG - AI: 10000191066380001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/05/2020, Data de Publicação: 03/06/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. Inviável a apreciação de matéria, inclusive de ordem pública, ainda não submetida ao exame do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo interno conhecido e não provido.
(TJ-DF 07310319320218070000 1427486, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 31/05/2022, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 29/06/2022)

Portanto, não é possível a apreciação por este Tribunal das teses sobre a suspensão da Assembleia Geral de Credores e intimação das recuperandas para apresentar novo Plano de Recuperação, já que elas não foram objeto de manifestação pelo d. Magistrado de primeiro grau.

Quanto ao pleito de suspensão da tramitação da própria Recuperação Judicial até o deslinde da
ação “
Declaratória de Existência de Grupo Econômico e de Responsabilidade Solidária por Dívidas das Sociedades do Grupo Econômico
” (Proc. no 1014471-92.2023.8.11.0041), nota-se que a decisão agravada indeferiu o pedido de suspensão da Recuperação Judicial por admitir, em suma, que “
eventual reconhecimento da existência de grupo econômico na ação declaratória não seria suficiente para estender os efeitos aos ex-acionistas dentro da Recuperação Judicial
”, e esse ponto nevrálgico dos fundamentos decisórios não é diretamente enfrentado pelas razões recursais, que se devotam apenas ao discurso metajurídico de que “
haverá mudanças substanciais na atual Recuperação Judicial, afetando o panorama geral dos credores, o Plano de Recuperação Judicial e outras medidas de reestruturação que devem ser preservadas caso a ação seja procedente
”.

Outrossim, como bem pontuado pelo juízo
a quo,
a consequência jurídica do reconhecimento de grupo econômico implica a responsabilidade solidária entre as empresas envolvidas. Isso significa que, caso uma das empresas não cumpra suas obrigações, as demais podem ser chamadas para responder integralmente pelas dívidas do grupo. O patrimônio da empresa à qual a execução foi redirecionada pode, eventualmente, responder, ainda que de forma parcial, pela satisfação dos subsídios apresentados aos credores.

No entanto, no presente caso, o pedido de reconhecimento do grupo econômico não foi feito pelos credores, como habitualmente ocorre, mas sim pelas próprias empresas em recuperação judicial (recuperandas). Eles procuram exigir aos réus (investidores) a responsabilidade por todas as dívidas contraídas durante o período de “gestão compartilhada” do Grupo Colombo, argumentando que as demandadas devem arcar com as obrigações do conglomerado empresarial durante esse período específico.

Assim, a fim de evitar tautologia desnecessária, faço remissão a parte da decisão de primeiro grau, que adoto como razões deste agravo:

Nesse passo, cabe destacar que, com as alterações da LRF, promovidas pela Lei 14.112/20, foi incluído o art. 6o C, que busca evitar a responsabilização secundária de terceiros, como sócios e administradores, em virtude do inadimplemento do devedor nos processos de insolvência. Senão vejamos:

Art. 6o-C. É vedada atribuição de responsabilidade a terceiros em decorrência do mero inadimplemento de obrigações do devedor falido ou em recuperação judicial, ressalvadas as garantias reais e fidejussórias, bem como as demais hipóteses reguladas por esta Lei.

Com efeito, eventual reconhecimento da existência de grupo econômico na ação declaratória não seria suficiente para estender os efeitos aos ex-acionistas dentro da recuperação judicial.

Ademais, com o fim da “gestão compartilhada”, ocorrida em 2015, houve a retirada dos investidores da sociedade, mediante recompra das ações subscritas por estes, de forma que, por ocasião do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, não havia mais qualquer interligação entre o Grupo Colombo e os investidores.

Sob essa ótica, pode-se afirmar que no âmbito da presente recuperação judicial os referidos investidores não poderiam contribuir com seu patrimônio para formação do plano de reestruturação, o que somente ocorreria na hipótese de litisconsórcio ativo necessário, onde haveria o tratamento unificado das pessoas integrantes do grupo econômico inexistente no caso, quer porque extinguiu-se a união de interesses com a retirada dos investidores, quer porque ainda não houve o reconhecimento da existência do grupo econômico na ação própria, cujos pretendidos efeitos, aliás, devem se restringir ao período de gestão compartilhada.

Por outro lado, considerando que a ação declaratória de reconhecimento de grupo econômico foi ajuizada pelas próprias recuperandas e não em execução individual, eventual responsabilidade solidária das ex-acionistas deve ser resolvida, possivelmente, em ressarcimento ou ação de regresso em valor a ser apurado, o que demandaria muito tempo, sobretudo por se tratar de questão a ser dirimida em procedimento que exige amplo contraditório.

Por tais razões, não há como sustentar a suspensão da ação de recuperação judicial ao argumento de que haverá modificação da capacidade de pagamento dos créditos concursais e, consequentemente, do cenário da recuperação judicial com o sucesso da referida ação declaratória, uma vez que, além do reconhecimento da formação de grupo econômico ser apenas uma expectativa de direito, atualmente persiste o panorama de crise que ensejou o ajuizamento do pedido de recuperação judicial.
(Id. no 154888468 - autos de origem)

Nesse aspecto, esses mesmos direitos que a agravante alega deter poderão muito bem ser exercidos através de ação de regresso, em caso de julgamento favorável da ação declaratória de existência de grupo econômico, sem necessidade de suspender o processo de recuperação judicial em andamento, o que prejudicaria os credores.

Nesse sentido, os direitos que a agravante alega possuir poderão ser plenamente exercidos por meio de ação de regresso, caso haja decisão favorável na ação declaratória de existência de grupo econômico. Não há, portanto, necessidade de suspender o processo de recuperação judicial em curso, na medida em que causaria prejuízos aos credores e comprometeria o andamento do plano de recuperação.

Com essas considerações, conheço parcialmente o recurso e, na parte conhecida, nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024